Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). Rejeição. Reconhecimento do réu na fase inquisitorial ratificado em juízo. Validade. Relevância da palavra das vítimas. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.